Tribunal: TJDFT
Processo: 0727630-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante para se manifestar, em 05 (cinco) dias sobre a preliminar arguida nas contrarrazões de ID 62422900 e 62658003. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora